Tribunal: TJDFT
Processo: 0025941-92.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) Número do processo: 0025941-92.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GUIDO DIAS DOS REIS D E C I S Ã O Vistos etc. Em petição de id 28530736, a parte exequente requer a expedição de requisitório retificador ou complementar, por entender, em resumo, que houve erro na aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo c. STF no julgamento RE 870.947, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.492.221/PR. O Distrito Federal manifesta-se em petição de id 32010155, pugnando pelo indeferimento do pedido. Decido Da análise dos autos, verifica-se que a parte exequente concordou com os cálculos elaborados pela Contadoria, conforme petição de id 11133496. O em. Desembargador Mário Machado, relator originário da presente ação, determinou então a expedição de precatório e RPV, nos termos do despacho de id 11133518. Conforme ofício de id 22763886, o Juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE proferiu sentença de extinção pelo pagamento na RPV relacionada ao presente feito, nos termos do documento de id 22763887, “não havendo saldo remanescente”, já tendo sido a quantia levantada, conforme id 22763888. Portanto, no caso em exame, descabe a expedição de requisitório complementar, como requer o advogado, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso daquele estabelecido na decisão exequenda, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada já formada, pois a questão já foi decidida, bem como da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos, as partes com eles concordaram. Em rigor, na hipótese, cabível o entendimento proferido no julgamento do RE no 730.462 (Tema 733 do STF), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, in verbis: “(...) a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Com essas breves considerações, indefiro os pedidos de id 28530736. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator